Tribunal: TJMT
Processo: 0016984-28.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016984-28.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL DUARTE FIGUEIREDO - CPF: 060.566.631-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS JARDIM DA SILVA (VÍTIMA), VICTOR MIGUEL PEREIRA NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016984-28.2015.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL DUARTE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO -
ROUBO MAJORADO
[ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÍMICO –CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O reconhecimento pessoal realizado com o réu de costas, à noite, na rua, com a vítima posicionada a uma distância considerável – cerca de trinta metros – não atende as exigências legais [art. 226, CPP] e é insuficiente para sustentar a condenação. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016984-28.2015.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL DUARTE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de RAFAEL DUARTE FIGUEIREDO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do CP], apenando-o com 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 [quinze] dias-multa.

Assevera que o reconhecimento do réu foi feito sem a observância das garantias mínimas legais, em desacordo com o art. 226 do CPP. Aduz que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual almeja sua absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016984-28.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAFAEL DUARTE FIGUEIREDO, vulgo MICHAEL JACKSON, foi denunciado pelo seguinte fato:

“No dia 23/02/2015, por volta das 22h00, próximo à Rua Thogo da Silva Pereira, Bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado RAFAEL – em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas com outro comparsa não identificado – subtraíram, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular marca Motorola e um aparelho celular marca Nokia (avaliados em R$ 1.850,00), pertencentes às vítimas VINÍCIUS JARDIM DA SILVA e VICTOR MIGUEL PEREIRA NEVES. Os crimes foram praticados em uma única conduta dividida em atos em concurso formal impróprio (por duas vezes), com desígnios autônomos contra cada uma das vítimas”.

O PM RANIER JOSÉ DE SOUZA declarou na fase inquisitiva:

“Que o depoente recebeu uma chamada do CIOSP por volta das 21h00, dando conta que dois elementos tinham acabado de assaltar dois adolescentes, roubando-lhes os aparelhos celulares; que o CIOSP passou também o número da placa e características da motocicleta utilizada pelos criminosos; que o depoente dirigiu-se até o endereço do proprietário da motocicleta constante no DETRAN e conseguiram chegar até o conduzido RAFAEL; que RAFAEL negou ter participação no roubo, alegando que tinha emprestado a motocicleta para uma pessoa desconhecida; que as vítimas se deslocaram até o local da abordagem e reconheceram o suspeito como um dos autores do roubo, sendo a pessoa que pilotava a motocicleta utilizada pelos assaltantes; que o depoente deu voz de prisão ao referido suspeito e o conduziu até esta Central de Flagrantes”.

O relato foi corroborado pelo PM CLEYTON ANDRÉ DA SILVA FONSECA.

VINÍCIUS JARDIM DA SILVA, de 15 [quinze] anos de idade, foi ouvido pela autoridade policial em
26/03/2015
, quando narrou:

“Que o declarante, no dia 23/02/2015, estava juntamente com seu colega VICTOR MIGUEL PEREIRA NEVES no cruzamento das ruas Thogo da Silva Pereira e Comandante Costa quando, por volta das 19h00, foram abordados por duas pessoas do sexo masculino, que estavam em uma motocicleta
CG TITAN
, cor vermelha, placa KAD-620
9
, sendo que o que aparentava ser menor de idade desceu da motocicleta e disse para o declarante: ‘passa o celular, passa o celular’, ao que o declarante respondeu que não iria passar o celular, ao passo que o assaltante disse: ‘você quer morrer?’;
que então o outro rapaz, que aparenta ser maior de idade e que permaneceu o tempo todo na motocicleta, fez menção de colocar a mão na cintura, como se estivesse armado
, mas que o declarante não chegou a ver arma nenhuma, mas que seu colega VICTOR disse que o rapaz estava armado e que era para entregar o celular; que então o declarante entregou o celular para o assaltante que, em ato contínuo, dirigiu-se para VICTOR e também tomou o celular dele; que como VICTOR tinha reconhecido o número da placa da motocicleta dos assaltantes, ligou para a Polícia Militar, que conseguiu prender um dos autores; que então a Polícia Militar entrou em contato com VICTOR e com o declarante e combinou com os mesmos para fazer o reconhecimento do suspeito próximo à casa do declarante; que o declarante e VICTOR foram até o local combinado e reconheceram um dos autores como sendo a pessoa que aparentava ser maior de idade e que estava pilotando a motocicleta KAD-6209; que então o declarante, seu pai, GONÇALO, e VICTOR foram encaminhados para a Delegacia do Planalto para registrar o boletim de ocorrência e em seguida foram conduzidos à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, juntamente com o suspeito;
que quando chegaram a esta Especializada havia um fluxo muito grande de pessoas e, como ainda iria demorar muito para serem ouvidos, entraram em acordo com o escrivão plantonista para que fossem em casa e retornassem mais tarde para serem ouvidos; que para isso o pai do declarante deixou o numeral telefônico para que o escrivão entrasse em contato com o mesmo; que somente no outro dia pela manhã o pai do declarante, sr. GONÇALO, conseguiu visualizar que haviam ligado da delegacia, mas que seu pai não viu o momento da ligação e que somente nesta data estão retornando para serem ouvidos
; que o declarante esclarece que,
pelo boletim de ocorrência
,
ficou sabendo que o nome do suspeito que havia sido preso é RAFAEL DUARTE DE FIGUEIREDO, sendo este o que aparenta ser maior de idade
; que
as características físicas de RAFAEL são as seguintes: porte físico magro, aproximadamente 1,88m, cor pardo, cabelo preto com corte tipo social, estava trajando um short tactel, chinelo da Cartago e camiseta de manga curta, cor preta; que o outro suspeito da prática do roubo contra o declarante e VICTOR tem as seguintes características físicas: estatura baixa, com aproximadamente 1,65m, cor parda, porte físico magro, aparentando ter 16 anos e estava trajando short jeans até o joelho, chinelo Kener e uma camiseta cinza de algum clube de futebol, que o declarante não sabe dizer qual
; que o celular que o declarante estava era um Motorola MOTO E, cor preta, número 65-9275-1109; que o declarante ainda não transferiu para outro chip ou telefone; que o celular que foi levado de VICTOR é um Nokia LUMIA 730, cor preta; que o declarante afirma que, em relação a VICTOR, o pai dele está com problemas de saúde e por isso não veio nessa data, juntamente com o declarante; que como já foi dito anteriormente, o declarante e VICTOR reconheceram o suspeito RAFAEL DUARTE DE FIGUEIREDO com 100% de certeza como sendo um dos autores do roubo e que estava pilotando a motocicleta naquele momento, e que o reconhece se vê-lo novamente”.

Interrogado em
23/04/2015
, RAFAEL, à época com 18 [dezoito] anos de idade, respondeu:

“Que nega a participação no delito em que está sendo acusado; que na referida data estava no Ginásio Dom Aquino, das 17h30 às 18h30, jogando bola com vários conhecidos; após o futebol, o interrogado passou em casa, pegou um dinheiro e foi para um bar chamado Hollywood, localizado na Carmindo de Campos, próximo ao Posto Ipiranga; que permaneceu no bar das 18h50 às 19h20 e nesse período estava em companhia de seus colegas RODRIGO e MATEUS e mais três pessoas que conhece só de vista; em determinado momento, o interrogado emprestou sua moto Honda Titan CG, cor vermelha, para DIEGUINHO pegar dinheiro em sua casa; que DIEGUINHO retornou por volta das 20h10, quando o declarante já tinha saído do bar e estava na calçada, esperando DIEGUINHO com a moto; perguntado ‘quem é DIEGUINHO?’, respondeu que não conhece; perguntado: ‘como você emprestou a moto para uma pessoa que não conhece?’, respondeu que confiou; perguntado se alugou a moto, respondeu que não; perguntado onde mora DIEGUINHO, disse que não sabe; perguntado se após o fato encontrou DIEGUINHO, respondeu que não; perguntado de quem é a moto, respondeu que é de seu pai; perguntado as características de DIEGUINHO, respondeu que é de cor morena, altura 1,84m, porte físico magro, cabelo de cor preta, liso e corte social, vestia short cinza, camisa de cor preta, tênis de jogar futsal”.

Em
04/05/2015
, VICTOR MIGUEL PEREIRA NEVES, 13 [treze] anos de idade, compareceu à Delegacia de Polícia:

“Que o declarante, no dia 23/02/2015, estava juntamente com seu colega VINÍCIUS JARDIM DA SILVA no cruzamento das ruas Thogo da Silva Pereira e Comandante Costa quando, por volta das 19h00, foram abordados por duas pessoas do sexo masculino, que estavam em uma motocicleta CG TITAN, cor vermelha, placa KAD-6209, sendo que o que aparentava ser menor de idade desceu da motocicleta e disse para o declarante e seu amigo: ‘passa o celular, passa o celular’, ao que o VINÍCIUS respondeu que não iria passar o celular, ao passo que o assaltante disse para VINÍCIUS: ‘você quer morrer?’; que então
o outro rapaz, que aparenta ser maior de idade e que permaneceu o tempo todo na motocicleta
, fez menção de colocar a mão na cintura, como se estivesse armado, mas que o declarante não chegou a ver arma nenhuma; que então o declarante e VINÍCIUS entregaram os seus celulares para o assaltante; que como o declarante tinha reconhecido o número da placa da motocicleta dos assaltantes, ligaram para a Polícia Militar, que conseguiu prender um dos autores; que então a Polícia Militar entrou em contato com VINÍCIUS e com o declarante e combinou com os mesmos para fazer o reconhecimento do suspeito próximo à casa do VINÍCIUS; que o declarante e VINÍCIUS foram até o local combinado e reconheceram um dos autores como sendo a pessoa que aparentava ser maior de idade e que estava pilotando a motocicleta KAD-620
9
; que então o declarante, VINÍCIUS e seu pai, GONÇALO, foram encaminhados para a Delegacia do Planalto para registrar o boletim de ocorrência e em seguida foram conduzidos à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, juntamente com o suspeito; que o declarante esclarece que, pelo boletim de ocorrência, ficou sabendo que o nome do suspeito que havia sido preso é RAFAEL DUARTE DE FIGUEIREDO, sendo este o que aparenta ser maior de idade; que as características físicas de RAFAEL são as seguintes: porte físico magro, aproximadamente 1,88m, cor pardo, cabelo preto com corte tipo social, estava trajando um short tactel, chinelo da Cartago e camiseta de manga curta, cor preta; que o outro suspeito da prática do roubo contra o declarante e VICTOR tem as seguintes características físicas: estatura baixa, com aproximadamente 1,65m, cor parda, porte físico magro, aparentando ter 16 anos e estava trajando short jeans até o joelho, chinelo Kener e uma camiseta cinza de algum clube de futebol, que o declarante não sabe dizer qual; que o celular que que VINÍCIUS estava era um Motorola MOTO E, cor preta, número 65-9275-1109; que o celular que foi levado do declarante é um Nokia LUMIA 730, cor preta; que nesta data reconheceu RAFAEL DUARTE DE FIGUEIREDO como sendo a pessoa que estava pilotando a motocicleta no momento em que o declarante e seu amigo VINÍCIUS JARDIM DA SILVA foram assaltados”.

Consta nos autos que VICTOR reconheceu RAFAEL pessoalmente na Delegacia de Polícia, quando ele foi posto ao lado de outras duas pessoas com características físicas semelhantes, consoante se dessume do Termo de Reconhecimento de Pessoa encartado no ID. 162777754, pág. 31 [fl. 30 dos autos físicos].

Na mesma data, VICTOR também teria feito o reconhecimento pessoal de RAFAEL [Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 31 dos autos físicos].

Os celulares roubados não foram recuperados. O auto de avaliação indireta indica que o valor de ambos totalizava R$ 1.850,00 [um mil, oitocentos e cinquenta reais].

Foi realizada perícia na motocicleta apreendida, Honda, modelo
CG 125 Fan
, cor vermelha, com placa KAD-620
4
, de Cuiabá/MT [ID. 162777754, págs. 78/82], quando ficou constatada que ela
não apresentava qualquer adulteração em seus sinais identificadores
.

Citado, RAFAEL apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, VINÍCIUS relatou:

“MP: O que você se lembra?

V: Não sei nem por onde eu começo, já tem quatro anos, na época eu tinha quinze anos né; eu me lembro que a gente tava indo pra casa, eu e o VICTOR, aí o rapaz passou de moto, viu eu e ele no celular, já parou, levou os dois celulares e sumiu. Nisso o VICTOR, que tava comigo, ele decorou a placa; foi ali na Thogo Pereira, eu moro na Barão da Melgaço; a gente foi assaltado, passou três minutos nós já tava em casa; ele ligou pra Polícia, ele tava com a placa; aí acho que passou uns vinte minutos já levaram o menino lá em casa; por causa da placa, foram direto na residência dele; aí nós reconhecemos ele, foi tudo pra Delegacia; acho que minha mãe até retirou a queixa nesse dia, foi isso aí só.

MP: Vocês reconheceram ele?

V: Reconhecemos.

MP: Você se recorda, à época, de ter reconhecido essa pessoa? [exibe a foto de RAFAEL constante nos autos, fls. 22].

V: Reconheço, sim.

MP: Foi ele mesmo?

V: Um deles.
Esse aí nem desceu da moto, tava na moto.

MP: Esse era o que pilotava a moto?

V: Isso.

MP: Consta que o garupa anunciou o assalto, aí vocês não quiseram entregar os celulares...

V: Aí ele já colocou a mão na cintura, também.

MP: Foi ele que colocou a mão na cintura?

V: Isso, como se estivesse armado.

MP: Você viu ele também pessoalmente lá na delegacia?

V: Não, na delegacia não; eles levaram esse suspeito lá na esquina de casa, pra nós reconhecer ele.

MP: E ele foi reconhecido?

V: Foi.

MP: Foi achado os celulares?

V: Não.

MP: O VICTOR também reconheceu ele?

V: Reconheceu. Ele não pôde vir porque ele tá na escola, ele é menor ainda.

MP: Arma mesmo, não foi vista?

V: Não.

Def. Público: Quanto tempo demorou a ação?

V: Foi questão de dois minutos, só desceu, pegou o celular e vazaram.

DP: Eles estavam com capacete?

V: Tava, os dois.

DP: Como você reconheceu essa pessoa de capacete?

V: Pela face, pelo tamanho dele assim, moreno.

DP: Tudo bem, mas o capacete, como era?

V: Preto.

DP: Só aparecia o rosto dele, assim?

V: Mas dava pra reconhecer ele
por causa que ele chegou com a mesma roupa, né, na hora que os Policiais levou ele lá
.

DP: Então você reconheceu ele pela roupa?

V: Pela roupa e pelo tamanho, né.

DP: Tá, mas pela fisionomia?

V: Pela fisionomia não foi cem por cento.

DP: Tá, então pela fisionomia você não reconheceu?

V: Não.

DP: Na delegacia o acusado negou a prática delitiva. Você reconheceu ele pelo tamanho e pela roupa, é isso?

V: É.

Juíza: VINÍCIUS, você disse que ele foi preso quinze minutos depois?

V: É, passou um pouquinho a Polícia já levou ele lá em casa, foi rápido. Meu amigo, que tava comigo, decorou a placa e ligou.

J: Aí foram na casa dele?

V: É, e é a mesma moto; pegaram só ele, não pegaram o rapaz que tava com ele e os celulares já tinha sumido.

J: Você se recorda se, quando ele foi preso, ele falou alguma coisa?

V: Não, o policial nem deixou a gente ver muito ele, deixou tipo uns trinta metros de nós, virado para a parede.

DP: Você não fez reconhecimento dele na delegacia?

V: Não, na delegacia, não.

DP: Então a fotografia que o senhor estava vendo aqui foi a fotografia que mostraram para o senhor na delegacia?

V: Não entendi.

DP: O senhor foi na delegacia fazer o reconhecimento oficial?

V: A gente foi na delegacia, eu não me lembro muito bem, acho que eu tava com quinze anos, hoje tenho vinte.

DP: Mas essa fotografia foi que a Polícia mostrou para o senhor?

V: Nem mostraram fotografia pra mim, no dia. Eles levaram ele na esquina de casa, aí o Policial não deixou ele olhar pra nós, deixou ele de costas; aí nós olhamos pra ele, reconhecemos; aí levou o rapaz pra Delegacia.

DP: Então você não viu ele de frente?

V: Não, não vi.”.

O PM RANIER JOSÉ DE SOUZA disse que, após ser acionado pelo CIOSP, deslocaram até a residência que constava nos registros da motocicleta, cuja placa havia sido repassada pelas vítimas.

“T: Chegando no endereço, o morador noticiou que já havia vendido a motocicleta “para um tal de ROBERTO, catador de latinhas que morava na Rua Pedro Dorileo; deslocamos até lá e, através dos vizinhos, identificamos a residência do ROBERTO; batemos palma lá, ele tava dormindo; ele é o pai do RAFAEL, ele tem problema, faz hemodiálise, inclusive estava deitado no sofá; conversamos com ele, eu perguntei da moto, ele falou: ‘meu filho acabou de chegar com a moto, tá aí no fundo’; aí entramos no fundo, batia com a que a vítima tinha passado e a cor da moto; a gente conseguiu checar o escapamento da moto, estava quente; ele falou que o filho dele tinha acabado de sair; informei pra ele que a moto tinha sido usado num roubo de celular, ali no Centro; ele falou: ‘não sei se é meu filho, mas ele tava com a moto’; aí o Oficial de área mandou nós aguardar no local até a chegada do filho dele;
ficamos mais ou menos uma hora e meia, fizemos uma campana ali próximo da residência até ele chegar; a hora que ele chegou, abordamos ele e perguntamos se ele estava com a moto, ele falou que sim, mas que tinha emprestado pra um tal de DIOGO, mas não soube informar onde esse DIOGO estava
; aí
eu convidei ele pra entrar na viatura para ir na Delegacia, porque na Delegacia a vítima ia tentar fazer o reconhecimento dele
; no momento ele mostrou resistência, mas depois acabamos tendo que algemar ele, porque ele é muito grande, forte,
tivemos que algemá-lo, usar a força física, chamamos o apoio de mais duas viaturas
; algemamos e
levamos para a delegacia, as vítimas já se encontravam lá; chegamos na sala do Chefe de Operações, ele ficou próximo à grade e as vítimas do outro lado e reconheceu ele como o piloto da moto
. Fizemos a ocorrência e entregamos ele na Delegacia. Essa foi a dinâmica da ocorrência.

MP: E as vítimas disseram que eram dois assaltantes?

T: Eram dois.

MP: Arma não teria sido vista?

T: Ele não posicionou né, ele só fez que estava armado; até pelo porte físico dele, muito grande, muito forte, as vítimas já não mostravam resistência, porque eram dois garotos menores de idade, e
o condutor da moto desceu da moto
; na resistência de entregar o celular, ele desceu, era bem forte ele.

MP: Ele já era conhecido do meio policial?

T: Pelo menos da minha guarnição, não.

MP: As duas vítimas reconheceram ele?

T: Reconheceram.

DP: Ele era da sua altura?

T: Mais alto que eu.

DP: O senhor tem o que?

T: Um e setenta e oito.

DP: Então ele tinha mais de um e oitenta?

T: É.

DP: Moreno negro ou claro?

T: Moreno um pouquinho mais negro que eu.

DP: As vítimas disseram que no momento do assalto ele estava usando capacete?

T: Disseram, disseram.
E ele ameaçou quando os meninos não queriam entregar o celular.

J: Ele não entregou a outra pessoa?

T: Não.

J: Ele chegou a confessar ou não?

T: Em nenhum momento, ele não assumiu que participou.

J: O celular não foi encontrado?

T: Não.
”

O SGT PM CLEYTON ANDRÉ DA SILVA FONSECA, por sua vez, disse que
“não se recordava de nada”
da ocorrência.

As partes dispensaram a oitiva das testemunhas faltantes.

O réu, apesar de regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Encerrada a instrução processuais, foram apresentadas alegações finais e sobreveio a sentença condenatória.

O réu não foi interrogado em juízo, mas ele negou a autoria do crime na etapa inquisitiva, aduzindo que emprestou a moto para um terceiro, não sabendo dar detalhes sobre tal pessoa.

VICTOR não foi ouvido na instrução processual.

Quanto à prova oral produzida em juízo, há várias divergências entre as declarações da vítima, VINÍCIUS, e o Policial Militar que atuou na ocorrência, RANIER.

A primeira delas é em relação ao reconhecimento do réu.

Enquanto a vítima disse que, cerca de vinte minutos depois de ligarem no 190, a guarnição foi até sua casa, levando o suspeito, e que o reconheceu de costas, cerca de uns trinta metros de distância, apenas pelas roupas que vestia e pelo porte físico, pois não viu o seu rosto, o Policial Militar deu versão distinta, asseverando que permaneceram de campana por mais de uma hora e meia aguardando o retorno de RAFAEL, e que o reconhecimento teria sido feito na Delegacia de Polícia.

Neste ponto, aliás, VINÍCIUS foi enfático, quando questionado pelo Defensor Público, afirmando que na Delegacia “não viram nem foto dele”, o que retira a credibilidade do Termo de Reconhecimento Pessoal encartado no caderno investigativo, subscrito pela vítima.

Outro ponto que me chamou a atenção foi a divergência da placa da motocicleta: enquanto VITOR e VINÍCIUS declararam na fase investigativa que a placa era KAD-620
9
, a perícia da Politec informou que a motocicleta apreendida, que
não tinha sinais de adulteração
, possuía a placa KAD-620
4
.

Não desconheço que, por diversas vezes, os autores de crimes se utilizam de
“fita isolante”
para alterar os caracteres das placas, e que o numeral 4 pode ser facilmente confundido com o 9, mas a perícia não apontou qualquer sinal de adulteração no ciclomotor apreendido.

Assim, o que se tem é um reconhecimento pela vítima de costas, há cerca de trinta metros de distância, no período noturno, próximo à casa dela, e o réu foi identificado apenas pelas roupas que vestia e pelo porte físico, embora VINÍCIUS tenha dito que, no momento do assalto, o condutor da motocicleta não desceu dela em momento algum.

A
res furtiva
, por sua vez, não foi localizada na posse do réu, apesar de o crime ter ocorrido pouco tempo antes.

Destaco que, quando o Defensor Público insistiu nas perguntas, VINÍCIUS disse que não viu o rosto do suspeito conduzido pela Delegacia até as proximidades de sua residência.

Outro ponto que não passa desapercebido é que VINÍCIUS foi auscultado pela autoridade policial mais de um mês depois do assalto e VICTOR cerca de dois meses e meio depois.

No entanto, ambos os depoimentos são idênticos,
ipsis litteris
, só alternando o nome de um e de outro na narrativa.

Concluo que o conjunto probatório é bastante frágil para, com a certeza necessária para uma condenação, imputar a autoria ao réu.

Em recentíssimo julgado, a Corte Cidadã assim se pronunciou,
verbis
:

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ÚNICOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS AFERÍVEIS, PRIMO ICTU OCULI
. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
ORDEM CONCEDIDA. 1.
Desde que respeitadas as exigências legais, o reconhecimento de pessoas pode ser valorado pelo Julgador
. Isso
não significa admitir que, em todo e qualquer caso, a afirmação do ofendido de que identifica determinada pessoa como o agente do crime seja prova cabal e irrefutável
.
Do contrário, a função dos órgãos de Estado encarregados da investigação e da acusação (Polícia e Ministério Público) seria relegada a segundo plano. O Magistrado, por sua vez, estaria reduzido à função homologatória da acusação formalizada pelo ofendido
. 2. Consoante jurisprudência desta Corte,
o reconhecimento positivo,
que respeite as exigências legais
, portanto, "é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica"
(STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 3.
O reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais
(o que não as observa é nulo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte)
não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova (confissão, testemunha, perícia, acareação, etc.); ao contrário, deve ser valorado como os demais
. 4. Há diferentes graus de confiabilidade de um reconhecimento. Se decorrido curto lapso temporal entre o crime e o ato e se a descrição do suspeito é precisa, isenta de contradições e de alterações com o passar do tempo - o que não ocorre no caso em tela - a prova, de fato, merece maior prestígio. No entanto, em algumas hipóteses o reconhecimento deve ser valorado com maior cautela, como, por exemplo, nos casos em que já decorrido muito tempo desde a prática do delito, quando há contradições na descrição declarada pela vítima e até mesmo na situação em que esse relato porventura não venha a corresponder às reais características físicas do suspeito apontado. 5. A confirmação, em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por si só, não torna o ato seguro e isento de erros involuntários, pois "uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 6. No caso, é incontroverso nos autos que (i)
a condenação do Paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da Vítima e nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e em juízo; (ii) não foram ouvidas outras testemunhas de acusação; (iii) a res furtiva não foi apreendida em poder do Acusado; (iv) o Réu negou a imputação que lhe foi dirigida
. 7.
Constata-se, primo ictu oculi e sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório, que há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela Vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias
. O fenômeno não está ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário, a que qualquer pessoa pode ser acometida. [...] 10.
Considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela Vítima e, ainda, as divergências e inconsistências na referida prova
, aferíveis de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, concluo que
há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a Acusação
. 11. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]
[HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023].

O aresto amolda-se ao caso em tela, no qual o único reconhecimento pessoal do réu foi feito com ele de costas, há cerca de trinta metros de distância, segundo a vítima, algemado contra a parede, próximo de sua casa.

Nessas circunstâncias, é evidentemente frágil a prova da autoria, e não se presta para sustentar a condenação.

Ressalto que tampouco a motocicleta apreendida em poder do réu corresponde à descrição dada pelas vítimas, pois, como registrei, há divergência na placa informada.

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por RAFAEL DUARTE FIGUEIREDO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo
do crime de de roubo majorado
[art. 157, § 2º, II, c/c 70, ambos do CP], por insuficiência probatória [art. 386, VII, do CPP], em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023